Tribunal: TJDFT
Processo: 0808793-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA ACOMETIDA POR CARDIOPATIA GRAVE. SIGNIFICADO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LACUNA LEGISLATIVA DA LEI 769/2008. ANALOGIA. LEI 8.213/91 E LEI 7.713/88. ISENÇÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “procedente a pretensão inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil a fim de declarar a autora isenta da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência, desde outubro/2019, data de diagnóstico da cardiopatia grave”.
2. Em breve súmula, o espólio da parte autora relata que a falecida era pensionista do cargo de AUDITOR-FISCAL DA RECEITA DF, SEFAZ/DF, acometida de CARDIOPATIA GRAVE, CID I 25, desde outubro de 2019 e, posteriormente, de NEOPLASIA MALIGNA DO PÂNCREAS CID C25, diagnosticada em 09/06/2022. Assevera que em 28/06/2022, ajuizou Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica - Tributária (IRPF) Cumulada Com Repetição De Indébito, que teve por objetivo a isenção da falecida referente ao pagamento de tributos, por ser portadora de moléstia grave prevista em lei, ocasião em que em 29/06/2022 lhe foi concedida liminar para cessação dos descontos, sendo declarado o direito de isenção da Contribuição Social a partir de julho de 2022, porém sem retroagir à data do acometimento da doença.
3. Em contestação, os requeridos sustentam que não merece prosperar o pedido para que seja reconhecida a imunidade parcial da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21 da CF e art. 61 § 1o da Lei Complementar n. 769/2008, pois a falecida era pensionista do cargo de Auditor Fiscal da receita do Distrito Federal (SEFAZ) e, ainda que se entenda estar comprovado que a autora faz jus à isenção do Imposto de Renda, por ser portadora de doença incapacitante prevista em lei, tal fato, por si só, não autoriza o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária. Asseveram que não há lei local que defina as doenças incapacitantes para fins de alteração da faixa para incidência de contribuição previdenciária.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento o ente federativo do recolhimento de custas processuais e preparo recursal. Contrarrazões de ID no 76040348.
5. Em suas razões recursais, o ente federativo arguiu preliminar de falta de interesse de agir, pois não houve requerimento administrativo; e prejudicial de prescrição. No mérito, ressalta que o reconhecimento da imunidade parcial da contribuição previdenciária, nos moldes do art. 40, §21, da CF/88, não pode prosperar: (i) o dispositivo foi revogado pela EC 103/2019; (ii) mesmo quando vigente, tratava-se de norma de eficácia limitada, dependente de lei complementar específica, conforme fixado pelo STF no Tema 317 (RE 630.137); (iii) o DF não editou lei local definindo doenças incapacitantes para fins de isenção de contribuição previdenciária, sendo inconstitucional a aplicação analógica da LC 769/08 ou da LC 789/08. Argumenta ser imprescindível perícia que teste a situação de incapacidade para o trabalho.
6. Preliminar de falta de interesse de agir. Tratando-se de matéria tributária, é prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público (requerimento administrativo), devendo a pensionista fornecer elementos robustos para se aferir a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório, como é o caso dos autos. Observa-se, ainda, que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pelo espólio da parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir. Preliminar rejeitada.
7. Prejudicial de Prescrição. A jurisprudência do E. TJDFT entende que a data do primeiro diagnóstico é o termo inicial da isenção e a partir da qual deve ser contada a repetição do indébito, salvo as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal. No caso os autos, verifica-se pelo Relatório Médico de ID no 76040126, a recorrida era portadora de Cardiopatia Grave desde 10/2019. Em tendo a demanda sido ajuizada em 11/2024, deve ser observado o quinquênio decorrido, estando prescritas as parcelas anteriores a este lapso temporal.
8. O art. 61 da Lei Distrital Complementar n° 769/2008: “Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, incidente sobre a remuneração-de-contribuição, conforme o disposto no art. 62, observa os seguintes parâmetros: (...) § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS”.
9. Ante a omissão legislativa em relação ao conceito de doença incapacitante para fins da isenção de contribuição previdenciária, é possível aplicar, por analogia, a disposição do art. 151 da Lei 8.213/91, a qual dispõe que: “Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida (aids) ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada”. É certo que este artigo não trata de situação de isenção da contribuição previdenciária, mas define os casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social. Referida lista não foi desenvolvida, razão pela qual se utiliza do rol acima descrito para determinar que a neoplasia maligna é doença incapacitante.
10. Não bastasse o rol descrito na acima, há também o rol elaborado pela Lei 7.713/88, a qual dispõe sobre a isenção do IRPF determinando em seu art. 6o a seguinte regra: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
11. Nestes termos, dispensa-se a necessidade de elaboração de laudo oficial. Isto porque a recorrida comprovou ser portadora de Doença Esquêmica Crônica do Coração, sob a rubrica de cardiopatia grave, conforme Relatório Médico de ID no 76040126. Logo, os preceitos normativos acima transcritos podem ser aplicados como fundamento para a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a parcela de proventos que não supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio legal.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.